Tribunal: TJDFT
Processo: 0701073-86.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0701073-86.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANA CELIA DA SILVA GADELHA DESPACHO Esclareça o recorrente a qual processo o recurso se refere, tendo em vista que as razões recursais não apontam o número dos autos e o processo indicado na certidão de ID 70130502, embora seja de interesse da mesmas partes, diz respeito à execução de crédito pertinente a Abono de Permanência, não em relação à GAEE e, ademais, não houve apresentação da indigitada Exceção de Pré-executividade. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital